Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-81.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014230-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), DOMINGOS FAORO - CPF: 427.703.519-15 (AGRAVADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE –

REMESSA DO FEITO A JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O CUMPRIMENTO FOI AJUIZADO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTE À LIQUIDAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – JUROS CONFORME REGRAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA E TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

É devida a exibição de documentos pertinentes à liquidação de sentença, uma vez que ainda não configurou a prescrição da pretensão do credor, tendo em vista a aplicabilidade do prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato, cujo termo inicial ocorre do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que ainda não ocorreu.

Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

A matéria relativa à aplicação dos juros próprios da Fazenda Pública, e também do termo inicial dos juros moratórios, não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014230-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DOMINGOS FAORO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.

Jean Paulo Leão Rufino
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000844-86.2020.8.11.0021

ajuizado por

DOMINGOS FAORO
, rejeitou as preliminares apresentadas em sua defesa, invertendo-se o ônus da prova, determinando a apresentação pelo demandado dos documentos referente às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias; e, decorrido referido prazo, determinou a intimação do liquidante para que, no mesmo prazo, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido; e apresentada a planilha, que a liquidatária seja intimada para se manifestar também no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inicialmente que “
a parte contrária ajuizou ação em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990)
” (sic).

Explica que “
na referida Ação Civil Pública foi prolatada sentença em 20/07/1997, que julgou a ação procedente para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um virgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal (...)
” (sic).

Menciona que “s
obreveio acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2014, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito indexadas aos índices da poupança no mês de março de 1990 seria a variação do BTN-F (41,28%), condenando os réus solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC e o BTN-F de março de 1990, acrescido de correção monetária dos débitos judiciais e juros de mora assinala a necessidade de formação de litisconsorte passivo, entre o Banco do Brasil, União e Banco central, tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na Ação Civil Pública
” (sic).

Todavia, sustenta acerca da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil para formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na Ação Civil Pública.

Por outro lado, aponta a necessidade da remessa do feito a Justiça Federal, haja vista que “
a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide
” (sic).

No mérito, argumenta que deve prevalecer o entendimento pela aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, em consonância com o recurso repetitivo REsp 1270439 PR, “
Tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e BACEN)” (sic).

Salienta que o termo “a quo” da correção monetária está explícito na decisão exequenda/liquidanda, porém, o mesmo não ocorre em relação aos juros de mora, motivo pelo qual requer sejam “
contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária
” (sic).

No que diz respeito à apresentação dos documentos, sustenta que o prazo para guarda de documentos em ação de cobrança é decadencial, sendo que a jurisprudência defende que as instituições financeiras têm o dever de guarda desses documentos até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes. Dessa forma, explica que “
em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (art. 177 do CC 1916), mesmo prazo para o ajuizamento de ação de cobrança e também para a guarda de documentos
” (sic), de modo que entende que não tem mais a obrigação legal de apresentar referidos documentos.

Por fim, defende que o autor “
não comprova a existência de fato essencial para o prosseguimento da execução de origem, consistente na demonstração do efetivo pagamento a maior cuja devolução busca por meio da demanda originária
” (sic), de forma que ressalta que “
apenas a alegação de que o Autor efetuou o pagamento integral da cédula não tem o condão de autorizar a inversão do ônus da prova
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para “
declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem, bem como que seja incluído no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário, sendo ordenada sua citação, sob pena de nulidade do processo
” (sic), e ainda que “
os juros moratórios contados a partir da citação no presente cumprimento de sentença, devendo ser única a sua incidência
” (sic) (id. 135821184).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 29/06/2022, por esta Relatoria (id. 136226190).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que “
foi deferido o efeito suspensivo sob alegação de que foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo aos Embargos de Divergência, porém tal posicionamento deve ser revisto, diante da revogação da suspensão
” (sic).

Discorre que “
a decisão que teria ordenado a suspensão das ações, foi revogada por decisão monocrática proferida no ano de 2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a matéria
” (sic), razão pela qual pugna pela análise do mérito do recurso.

Diante disso, argumenta que “
a decisão proferida no REsp nº 1.319.232-DF, condenou solidariamente os réus ao pagamento das diferenças apuradas, fato este incontroverso
”, de forma que “
o agravante, sentindo-se prejudicado, poderá exigir dos demais devedores solidários o ressarcimento pelos valores eventualmente pagos
” (sic).

Dessa forma, sustenta que “
como nenhum ente federativo encontra-se no polo passivo da demanda, a lide deve ser julgado pela Justiça Estadual, respeitando suas diretrizes
” (sic).

Por outro lado, assinala que “
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é que os juros moratórios devem incidir a partir da data de citação na ação coletiva (...) (21/07/1994), impugnando a tese do agravante, bem como correção pelo índice de Justiça Estadual”
(sic).

Quanto ao prazo de guarda dos documentos, aduz que “
razão não assiste ao agravante, pois, como bem salientou a decisão recorrida, a presente liquidação individual é oriunda de ação coletiva ajuizada no ano de 1994, ainda em trâmite, cuja citação válida da parte agravante interrompeu o curso do prazo prescricional de vinte anos para cobrança de eventuais quantias pagas a maior pelos mutuários
” (sic).

Sustenta que “
a própria decisão liquidada prevê que o banco deveria comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes, porém nunca o fez
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 137652681).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
José B Gonçalves
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 141396186).

Preparo devidamente recolhido no Id. 136008676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DOMINGOS FAORO
ajuizou o cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso a Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00645-6; 88/00957-2; 88/00958-0 e 89/00292-X, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990), em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

O juízo “a quo”
rejeitou as preliminares apresentadas em sua defesa, invertendo-se o ônus da prova, determinando a apresentação pelo demandado dos documentos referente às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias; e, decorrido referido prazo, determinou a intimação do liquidante para que, no mesmo prazo, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido; e apresentada a planilha, que a liquidatária seja intimada para se manifestar também no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.

O banco agravante, em suas razões recursais, sustenta acerca da necessidade de
chamamento ao processo

do Banco Central do Brasil e da União Federal
, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário e consequentemente a remessa do feito a Justiça Federal.

No que diz respeito a este tocante, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco depositário dos valores, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários.
In verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários
. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Cumpre ressaltar que, embora o art. 130, III, do CPC preveja a admissibilidade do chamamento ao processo dos demais devedores solidários, a pretensão se dirige ao Banco do Brasil,
inadmissível, portanto, deslocamento da competência para a Justiça Federal
.

O agravante também sustenta à
aplicação dos juros próprios da Fazenda Pública
, e também do
termo inicial dos juros moratórios
, partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva.

Todavia, a matéria relativa a estas impugnações não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, diante da devolutividade limitada do agravo de instrumento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

No tocante a
exibição dos documentos
, nota-se que o magistrado “a quo” determinou a sua exibição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5º, ambos do CPC.

O agravante defende que o prazo de guarda é decadencial para ajuizamento da ação de cobrança
, sendo que a jurisprudência defende que as instituições financeiras têm o dever de guarda desses documentos até o prazo em que esteja prescrita a pretensão, qual seja, vintenária, do qual também defende o transcurso do prazo. Ainda, impugna a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Considerando que a pretensão do autor diz respeito a fatos ocorridos em 1987/1990, é aplicável o prazo vintenário.

Isso porque, a pretensão possui natureza pessoal e se sujeita ao prazo prescricional vintenário previsto pelo artigo 177 do CC/1916, aplicável ao caso em apreço em consonância com o que determina o artigo 2.028 do CC/2002:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Importa observar que o Código Civil atual passou a viger a partir de 11/01/2003, data esta na qual já havia se passado mais de dez anos desde a data do vencimento da dívida.

Portanto, sendo vintenária a prescrição nos termos do art. 2.028 do CC/2002 c/c art. 177 do CC/1916, e seu curso se inicia a partir da data do vencimento da dívida ou na data em que realizado o pagamento indevido (evento danoso).

Todavia, houve ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal, perante a 3ª Vara Federal do DF em 01 de julho de 1994, sendo julgada procedente em 20 de novembro de 1997.

O ajuizamento da ação civil pública nº 94.0008514-1, na 3ª Vara da Justiça Federal do DF, em 08/07/1994 interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de valores pagos a mais em março de 1990 em decorrência da diferença entre o incide de correção monetária aplicado, IPC, e o que deveria ter sido aplicado, BTN.

Deste modo, o início dos prazos prescricionais das cédulas em análise se deu na data de vencimento destas (1988,1989 e 1990), tendo tido seu transcurso interrompido devido à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, momento em que não havia transcorrido o prazo prescricional de 20 anos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1426620/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 18/11/2015)

Ademais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a interrupção do prazo permanecerá até o trânsito em julgado da sentença da Ação Civil Pública, que ainda não ocorreu.

Além disso, a instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o pagamento, bem como é de sua obrigação o dever de guarda destes documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE
- OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I -
Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie
; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.”
(STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

Por fim, o banco defende a
inviabilidade de inversão do ônus da prova
em favor do autor, pela falta de elementos que demonstre o fato constituído de seu direito.

Dito isso, saliento que a relação firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado se enquadra na categoria de consumidor e o banco na de fornecedor (arts. 2ª e 3º do CDC).

Ademais, a aplicação do CDC às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, e nos termos do art. 6º, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, até mesmo porque no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, BEM COMO DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CORRENTISTA - POSSIBILIDADE
- OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - TEMA 411, DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A
instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o pagamento, bem como é de sua obrigação o dever de guarda dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ
.”
(TJ-MT 10077031620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao tomador de empréstimo que busca a recomposição de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente
” (TJ-MT 10167010720218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)”
(TJ-MT 10176373220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022